Tribunal: TJMT
Processo: 1021753-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
VISTOS,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus em benefício de Abel Rei de Avela, qualificado, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Expõe o impetrante que o paciente, juntamente com as pessoas de Guilherme Silva França, Alfaro Rocha, Josélio da Conceição Santos, e outros indivíduos não identificados, no dia 18-04-2020 em via pública localizada no Bairro São Mateus em Várzea Grande, praticaram roubo mediante emprego de arma de fogo e privação de liberdade da vítima Valdir Ferreira Coutinho, que teve seu caminhão subtraído pelos denunciados, e transportado até Pontes e Lacerda.
Relata que a denúncia foi recebida em 13-05-2020, e designada a audiência de instrução e julgamento para 17-09-2020, sendo ao final requerida a revogação da liberdade do paciente, uma vez que não restou cabalmente comprovado sua participação no roubo ocorrido em Várzea Grande, mas sim, que o mesmo foi responsável apenas por levar o veículo até Pontes e Lacerda, sem contudo ter conhecimento que se tratava de objeto de roubo, pensando se tratar apenas de veículo com problemas na documentação.
Alega que após 07 dias da realização da audiência, o termo de audiência foi juntado aos autos onde consta a decisão que analisou o pedido de revogação da prisão preventiva, apresentando-se desprovida de fundamentação idônea para manutenção da segregação, sustentando-se no fato de serem contumazes na prática delitiva, em evidente risco a ordem pública e aplicação da lei penal, bem como o fato do crime em julgado ter envolvido violência e grave ameaça, não sendo estes motivos suficientes para manutenção da prisão preventiva.
Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente, para conceder a liberdade ao paciente, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 62661950).
RELATADO O NECESSÁRIO
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Sabe-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e inequívoca ilegalidade, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Impende destacar que a negativa de autoria pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.
No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra, para fins da liminar pleiteada, a comprovação de que os pacientes não praticaram as condutas a eles imputadas, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal. Logo, neste momento, não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de habeas corpus.
No que tange a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, verifica-se que a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante do paciente e demais corréus, e converteu-a em preventiva por entender que estavam presentes a materialidade e indícios de autoria delitiva, evidenciadas pelo boletim de ocorrência, termo de reconhecimento, termo de apreensão, pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão dos acusados e pelos depoimentos prestados pelos flagrados Abel, Josélio e Guilherme (fumus comissi delicti) .
Quanto a justificativa para imposição da medida, consignou o Magistrado que, esta se faz necessária para garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta perpetrada, qual seja, roubo majorado, praticado de forma premeditada, mediante cárcere privado, com divisão de tarefas, com distinção de papéis a ser desempenhados por cada um dos participantes coacusados, além da reiteração delitiva evidenciada. Logo, a carga criminôgena dos seus autores, em tese, revela-se bem acentuada, de modo que os sintomas de perigosidade se revela suficiente para a decretação da segregação.
Acrescenta ainda:
“Como se não bastasse, à gravidade concreta da conduta dos flagranteados, in casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva dos flagrados ABEL, JOSÉLIO E GUILHERME, vez que conforme demonstrado pelo sistema, ‘VÍNCULUM” utilizado na delegacia para constatar a incidência criminal, os mesmos já foram anteriormente presos por crimes similares. (...)” (Id. 54303985).
Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Logo, em análise superficial, típica desse momento, não se verifica ausência de fundamentação ou teratologia da decisão que possa gerar a concessão da ordem em sede de liminar.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após o envio das informações e documentos probatórios pela autoridade indigitada coatora e manifestação do Parquet.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao colegiado e não ao relator em decisão monocrática, analisar o mérito da impetração. No caso, não verifico a apontada ilegalidade no decreto constritivo e, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a medida liminar, indefiro-a.
Com as informações, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.